Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua genitora, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais que atenderam o flagrante.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
3. Recurso desprovido.